Tribunal: TJDFT
Processo: 0743803-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743803-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON JASPER FILGUEIRAS, ALISSON JASPER FILGUEIRAS AGRAVADO: JOSE COSTA FILGUEIRAS DECISÃO Consoante decisão de ID 52850755, a parte agravante foi intimada a comprovar o tempestivo recolhimento das custas recursais ou, acaso não recolhidas, recolhê-las em dobro. Todavia, a parte agravante juntou aos autos a guia de custas recursais e o seu respectivo pagamento com data de vencimento em 24.10.23 (ID 52918355 e ID 52918356), embora o recurso tenha sido interposto em 11.10.2023. Recolhidas as custas em desconformidade com a determinação judicial, uma vez que o pagamento ocorreu após a data da interposição do recurso e na forma simples, verifica-se a irregularidade do preparo. Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora